Tribunal: TJPA
Processo: 0806950-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806950-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIANNY FERNANDES SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. TRÁFICO DO DROGAS. PEDIDO DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇAO GENÉRICA. INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE E
MODUS OPERANDI
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). INADEQUADA E INSUFICIENTE.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES.PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0806950-25.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:

0802885-69.2023.8.14.0005

IMPETRANTE: SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA

PACIENTE:

CLAUDIANNY FERNANDES SOUZA

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

CAPITULAÇÃO PENAL: 33 da lei n° 11.343/06

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA, em favor do paciente, CLAUDIANNY FERNANDES SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITORIA DO XINGU, nos autos do processo nº 0802885-69.2023.8.14.0005.

O impetrante informa, em suma, que a paciente foi cerceada de sua liberdade em 26 de abril de 2023, quando do cumprimento de prisão em flagrante, nos autos da ação acima informada, por, em tese, infringir o artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Relata que a paciente está sendo afetada com a inexistência dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, pois ressalta que não há indícios de que a Paciente poderá oferecer risco a ordem pública, nem que ela faça da traficância o meio de vida.

Aduz o Impetrante que a Paciente sofre com constrangimento ilegal, haja vista que não há indícios para que a pena se inicie no regime mais gravoso, logo, expõe que a prisão em flagrante é ilegal.

Arguindo assim que os fatos supracitados, são substanciais para comprovar a inexistência do
periculum libertatis
. Desta feita, o impetrante requerer a soltura da paciente, em sede de decisão liminar, até a análise final do mérito deste habeas corpus, considerando seu caráter urgente.

Os autos vieram à minha relatoria onde foi solicitada informações à autoridade coatora. As informações foram prestadas na data de 10 de maio de 2023 no id:14041489.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES.PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado os requisitos que autorizaram a medida segregacionista da investigada, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois, a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Passo a analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos artigos. 282 c/c 310 e 319 do CPP. A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie depende da presença de dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito. Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva. Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade encontra se demonstrada na documentação carreada, notadamente o depoimento do condutor e da testemunha de apresentação, o termo de exibição e apreensão Num. 91634016 - Pág. 16, e o interrogatório da custodiada em sede policial, no qual Claudianny confirma a prática delitiva. Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento da flagranteada. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva da flagranteada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Atente-se que no mesmo ônibus foram encontradas drogas da mesma substância e em quantidade semelhante com outra pessoa, a qual declarou o mesmo cenário de recebimento e entrega (Altamira/Marabá), o que ensejou o Auto de Prisão em Flagrante evidenciado no processo nº 0802886-54.2023.8.14.0005. Observa-se, então, que a medida constritiva de liberdade se impõe especialmente em razão da demonstração, pela custodiada, de que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes considerando a gravidade em concreto do delito pela quantidade e modo de acondicionamento e transporte da droga, e que a flagranteada não possui vínculo com o distrito da culpa vez que informou endereço em Manaus/AM. Dito isso, defiro o pedido da autoridade policial, acompanhado da manifestação do Ministério Público, e decreto a PRISÃO PREVENTIVA DE CLAUDIANNY FERNANDES SOUZA”. (...)”

Observa-se, portanto, que a decisão vergastada demonstrou inicialmente a materialidade e autoria delitiva, haja vista o depoimento do condutor e da testemunha de apresentação, o termo de exibição e apreensão Id Num. 91634016 - Pág. 16, e o interrogatório da custodiada em sede policial, no qual Claudianny confirma a prática delitiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, o magistrado singular apoiou-se na quantidade da droga e no
modus operandi
perpetrado pela paciente, que afirmou que se deslocava de um município a outro para levar uma quantidade expressiva de droga.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, diferente do que o impetrante afirma, já decidiu que
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
quantidade
, a variedade ou a natureza das
drogas
apreendidas, bem como a gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a periculosidade do agente.

No caso em comento, foram apreendidos
11,55kg de substância conhecida como “maconha” que estava sendo transportada de Altamira para Marabá, onde a paciente receberia a quantia de R$ 4.000,00.

Vejamos julgados de nossa Corte Cidadã sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existê ncia de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a periculosidade do agente. 3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 165974 MG 2022/0172812-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na quantidade de drogas apreendidas e no fundado risco de reiteração criminosa. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a quantidade, além da natureza e variedade, das drogas apreendidas ("40 porções de maconha, embaladas individualmente, pesando 154,02 gramas, outras 81 porções da mesma droga pesando 336,69 gramas, e 14 porções de cocaína pesando 7,64 gramas"), é fundamento suficiente para justificar a prisão preventiva, assim como o fundado risco de reiteração delituosa, pois "as mensagens encontradas em seu celular dão mais força à versão que forneceu aos policiais, sugerindo indícios de autoria suficientes a convencer da necessidade da prisão, já que grande era a quantidade de droga, envolvendo vários jovens e uma adolescente, tudo a recomendar sua custódia, com o fim do estancamento da atividade criminosa". 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 482061 SP 2018/0322393-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ilegalidade.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, perpetrado pela paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que a medida constritiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante do caso em concreto, bem como observando o risco de reiteração delitiva, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema, destaco jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso ordinário desprovido.
[...]

5. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 149.609/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/10/2021- grifo nosso).

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/06/2023